Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712961-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VICENTE LEITAO CAMARGO AGRAVADO: GEORGES MARTINS NOGUEIRA D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do presente recurso. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator